Tribunal: STF
Processo: HC 218868
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Alegação de Demora no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 735.472, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante alega ausência de justa causa para a propositura da ação penal, por inexistirem indícios da autoria delitiva. Aponta demora para o julgamento do mérito do habeas corpus manejado no STJ, ressaltando que a “mora na prestação jurisdicional, causará abalo físico, moral e psicológico (ao paciente) ao ter que enfrentar uma ação penal de que não é autor do crime”. Por fim, informa que a audiência de instrução e julgamento no Juízo de origem está marcada para hoje, 16.08.2022, às 8:30 horas.



3. A defesa requer a concessão da ordem para determinar ao STJ o imediato julgamento do mérito do HC 735.472.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



7. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator, do acórdão do Tribunal estadual, nem da decisão do Juízo de origem. Fato que impossibilita a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



8. Não bastasse isso, é certo que ambas as Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



9.  No caso dos autos, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 13.04.2022 e distribuído à Ministra Laurita Vaz. A medida liminar foi indeferida em 20.04.2022 e os autos encontram-se conclusos à relatora, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



10.   Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator